Tribunal: TJES
Processo: 5002003-57.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002003-57.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNA DOS PASSOS VITORIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em razão do não recolhimento das custas inaugurais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinou o cancelamento da distribuição e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. O recurso visa afastar a condenação ao pagamento dos encargos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Estabelecer se o cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de angularização da relação processual, pela falta de citação da parte adversa, impede a fixação de ônus sucumbenciais. 4. A inexistência de efetiva prestação da tutela jurisdicional retira o substrato jurídico para a cobrança de custas da parte que não deu prosseguimento ao feito por falta de preparo. 5. O cancelamento da distribuição tem o condão de obstar a produção de efeitos quanto a débitos processuais, sendo contraditória a imposição de pagamento de custas cujo inadimplemento motivou a extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais não enseja a condenação do autor ao pagamento de custas processuais.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006148-36.2021.8.08.0024, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WAGNA DOS PASSOS VITORIO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES
(
id. 17057639
)

que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (
id. 17057646
), a apelante sustenta, com fundamento em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é indevida a condenação ao pagamento de custas processuais nas hipóteses em que a extinção decorre da ausência de recolhimento do preparo inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do mérito.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002003-57.2023.8.08.0026

APELANTE: WAGNA DOS PASSOS VITORIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em razão do não recolhimento das custas inaugurais, extinguiu o processo com o cancelamento da distribuição e, na mesma oportunidade, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, no que tange especificamente à admissibilidade deste apelo, entendo cabível a concessão do benefício da gratuidade exclusivamente para dispensar o recolhimento do preparo recursal.

A insurgência volta-se, precisamente, contra a condenação ao pagamento das custas na origem. Exigir o adimplemento de novas custas para se discutir a legalidade da cobrança das anteriores configuraria um contrassenso que, na prática, obstaria o próprio acesso à justiça para a tutela do direito alegado.

Superada a questão preliminar, a controvérsia recursal cinge-se, no mérito, à (i)legalidade da condenação ao pagamento de custas na hipótese de cancelamento da distribuição.

O recurso comporta provimento.

A sentença que determinou o cancelamento da distribuição equivocou-se ao impor à autora a obrigação de arcar com os encargos cujo inadimplemento, paradoxalmente, foi a própria causa da extinção.

A exegese do artigo 290 do Código de Processo Civil, em harmonia com a jurisprudência pacífica, revela que a ausência de recolhimento das custas inaugurais enseja, como única consequência, o cancelamento da distribuição. Trata-se de um ato de natureza eminentemente administrativa, que ocorre em uma fase ainda pré-jurisdicional, antes mesmo de se aperfeiçoar a relação processual com a citação da parte adversa.

Com efeito, não ocorrendo a efetiva prestação da tutela jurisdicional, tampouco a angularização do processo, inexiste substrato fático ou jurídico para a cobrança de custas.

O não pagamento do preparo inicial obsta a própria formação válida do processo, não sendo razoável gerar um débito de custas relativo a uma ação que não superou seu primeiro juízo de admissibilidade.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona em afastar a condenação em tal hipótese:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE COMPREENDEU SER CASO DE NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO (E NÃO INVERSÃO, COMO PRETENDE A PARTE EMBARGANTE) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, AÍ INCLUIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COROLÁRIO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC. 2. Em razão desse desfecho, a parte dispositiva do aresto embargado, em coerência, inclusive, com a fundamentação expressamente adotada (que foi peremptória em assentar que o cancelamento da distribuição tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação, sobretudo no tocante aos ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa.), haveria de dispor, também, a respeito dos honorários advocatícios, que foram indevidamente fixados pelo Tribunal de origem, não para invertê-los, como sugere a parte embargante, mas, sim, para afastá-los, como consequência intrínseca do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar para afastar o arbitramento da verba honorária fixada pelo Tribunal de origem, como corolário do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). (EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.
2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível no. 5006148-36.2021.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1a Câmara Cível; Data: 10.04.2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, reformando a sentença, afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais
, mantendo, no mais, o cancelamento da distribuição

É como voto.